Tribunal: TJDFT
Processo: 0702621-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO. PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. NATUREZA SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o agravante pretende afastar a penhora de quantia depositada em conta bancária ao argumentar a respectiva impenhorabilidade.
2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 4.1. A penhora pode ser procedida em relação aos valores que ultrapassem o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC.
3. No caso em deslinde inexiste, no entanto, a devida comprovação de que o valor bloqueado tenha natureza salarial, razão pela qual não pode ser reconhecida a pretendida impenhorabilidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.